Tribunal: TJES
Processo: 5009865-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009865-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARINETE SOUZA NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – ARTIGO 919, §1º DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
DEFERIDA POR SI SÓ
NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução.

2.
O deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano irreparável e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme art. 919, §1º, do CPC.

3.
No caso concreto, a decisão agravada concedeu o efeito suspensivo sem fundamentação adequada que demonstrasse o preenchimento desses requisitos. A concessão da gratuidade da justiça não é suficiente para dispensar a garantia da execução, sendo necessária a comprovação robusta do estado de hipossuficiência financeira, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos por
MARINETE SOUZA NASCIMENTO
, recebeu os embargos e deferiu o efeito suspensivo postulado pela embargante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, requerendo, assim, a suspensão/reforma da decisão que deferiu a referida medida.

Conforme decisão id. 9228673, deferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 9751567) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida, sob o principal argumento de que está amparada pela gratuidade de justiça.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009865-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARINETE SOUZA NASCIMENTO, MARINETE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos por
MARINETE SOUZA NASCIMENTO
, recebeu os embargos e deferiu o efeito suspensivo postulado pela embargante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, requerendo, assim, a suspensão/reforma da decisão que deferiu a referida medida.

Conforme decisão id. 9228673, deferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 9751567) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida, sob o principal argumento de que está amparada pela gratuidade de justiça.

Após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, compreendo, tal como já manifestado na decisão id. 9228673, que a decisão recorrida deve ser reformada. Explico-me.

Como se sabe, o artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático,
podendo
ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução,
in verbis
:

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz
poderá
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Diante da leitura da norma processual, é patente que a atribuição do efeito suspensivo aos embargos constitui medida de caráter excepcional, sendo imprescindível que se demonstre a presença de requisitos cumulativos, bem como a garantia da execução.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada concedeu o efeito suspensivo sem que houvesse fundamentação adequada que demonstrasse o preenchimento de tais requisitos. Não há, nos autos, elementos suficientes que indiquem a probabilidade do direito alegado pela embargante, tampouco foi oferecida qualquer garantia que assegurasse o cumprimento da execução, o que torna inviável a concessão da medida excepcional pretendida.

Ressalte-se que o deferimento da gratuidade de justiça, conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos. É indispensável que o estado de hipossuficiência financeira seja comprovado de forma robusta e que, ainda assim, não exime o devedor da necessidade de garantir a execução, conforme entendimento já manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. (...) (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DECISÃO. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. 1. Resposta. Não cabimento do recurso. Tese não acolhida. Decisão recorrida que versa sobre tutela provisória. Inteligência do art. 1015, I, do CPC. Insurgência conhecida. 2. Recurso. 2.1. Gratuidade da justiça. Acolhimento. Elementos carreados ao processo que comprovam a alegada hipossuficiência financeira dos embargantes. Benefício concedido.
2.2. Efeito suspensivo aos embargos à execução. Requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC, não preenchidos. Execução não garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Alegada impenhorabilidade do imóvel objeto da garantia contratual que esvazia a alegação de garantia da execução
. Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJPR; AgInstr 0004074-13.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João Antônio De Marchi; Julg. 05/12/2022; DJPR 05/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Inconformismo da embargante. Descabimento. Não observância dos requisitos legais, previstos no art. 919, §1º e §5º, do CPC. Excepcionalidade do efeito suspensivo. Necessidade de cumulação dos requisitos de tutela provisória e de se garantir suficientemente a execução.
Ausência de garantia do juízo. Benesse da gratuidade judiciária que não implica a dispensa da garantia do Juízo. Situação não abrangida pelo rol do artigo 98, §1º, do CPC. Probabilidade do direito não verificada. O fato de a executada enfrentar dificuldades financeiras não dá ensejo, por si só, à concessão do efeito pretendido. Mera oposição de embargos que não importa no automático reconhecimento do direito da parte. Requisitos cumulativos autorizadores da aplicação do art. 919, § 1º do CPC não verificados
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2215628-45.2022.8.26.0000; Ac. 16206260; São José do Rio Preto; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 03/11/2022; DJESP 24/11/2022; Pág. 2361)

Como visto, a atribuição do efeito suspensivo pretendido pela embargante, ora agravada, poderá ser deferida desde que, de forma concomitante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente. Ou seja, o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, deste que atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão.

Tal sistemática imposta pelo Diploma Processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível.

In casu,
não houve oferecimento de qualquer garantia pela devedora, que se limita em alegar que passa por dificuldades financeiras.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de recebimento dos embargos à execução fiscal com efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões